Tribunal: STF
Processo: HC 183649
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Espírito Santo/ES, no processo nº 0502151-23.2017.4.02.500, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 10 de junho de 2018, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), combinado com 40, incisos I e VII (com causa de aumento de pena atinente à transacionalidade do delito e financiamento para o tráfico), 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006 e 1º, cabeça (lavagem de dinheiro), da Lei nº 9.613/1998. Destacou o conteúdo de investigações, no qual revelado ser o paciente líder de grupo criminoso bem estruturado e dedicado ao comércio de entorpecentes. Ressaltou a quantidade e a natureza da substância encontrada com o grupo – 253 quilos de cocaína. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
    Condenou-o a 20 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 1.566 dias-multa. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, assentando permanecerem os motivos que levaram à prisão. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 569.220/ES. O Relator indeferiu a liminar.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos dos atos mediante os quais determinada e mantida a preventiva, afirmando-os lastreados na gravidade abstrata do delito. Aludem à crise sanitária decorrente do novo coronavírus, dizendo apresentar o paciente quadro de hipertensão. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão preventiva. Sucessivamente, buscam a conversão em domiciliar. No mérito, pretendem a confirmação da providência. 
    Não foi possível consultar o andamento processual, uma vez sob sigilo
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. O Juízo, ao determinar a custódia, realçou a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido – 253 quilos de cocaína – em poder de grupo criminoso liderado, a teor de investigações, pelo paciente. O quadro indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Na sentença, assentou persistirem os motivos que ensejaram a preventiva. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Quanto ao pedido de recolhimento domiciliar, a crise sanitária relacionada à pandemia da covid-19, por si só, é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Embora apontado apresentar o paciente hipertensão, não há notícia acerca da impossibilidade de receber tratamento médico adequado, bem assim de casos confirmados ou suspeitos de contaminação na unidade prisional.
    3. Indefiro a liminar.
    4. O curso desta impetração não prejudica a de nº 569.220/ES, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia da decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator